Tribunal: TJDFT
Processo: 0002563-32.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”, CP. CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CP. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1197, STJ. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO.
I – Inviável a absolvição do réu, quando a firme palavra da vítima é corroborada por depoimento de uma testemunha e por laudo pericial, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Deve ser mantida a análise negativa da culpabilidade se o grau de reprovabilidade da conduta do réu excedeu o inerente ao tipo, porquanto usou uma barra de ferro para atingir a cabeça da vítima com intensa violência.
IV – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o Tema 1197, segundo o qual “A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”.
VI – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VII – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VIII – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
IX – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
X – Recurso conhecido e não provido.